Tribunal: TJES
Processo: 5000244-74.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000244-74.2017.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ES TRANSPORTES EIRELI
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000244-74.2017.8.08.0024
REMETENTE: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA
APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADA: ES TRANSPORTES EIRELI
RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e de apelação voluntária interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença ID nº 989221, por meio da qual o juízo do 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA acolheu a exceção de pré executividade oposta pela apelada ES TRANSPORTES EIRELI e, reconhecendo a nulidade do título executivo, julgou extinta a execução sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV do CPC.
Em suas razões ID nº 989224, o apelante sustenta, em suma, que: I) em relação à CDA nº.06135/2016, a propositura desta execução fiscal se deu anteriormente à decisão proferida na ação anulatória que determinou a suspensão da exigibilidade daquele crédito tributário; e II) no que tange à CDA nº.06572/2016, a quitação do débito se deu após a propositura desta execução fiscal, o que enseja a extinção do feito com julgamento do mérito, nos termos dos arts. 924, III, 925 e 771 parágrafo único do CPC.
Contrarrazões ID nº 989231 pelo improvimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 11 de março de 2021.
Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000244-74.2017.8.08.0024
REMETENTE: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA
APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADA: ES TRANSPORTES EIRELI
RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo voluntário e da remessa necessária e passo a analisar a sentença, como segue.
Destaco, de início, que não há inovação recursal a impedir o conhecimento do apelo voluntário, considerando que os efeitos do ajuizamento de ação anulatória em relação à CDA nº 6135/16 nesta execução fiscal constitui questão exaustivamente debatida na sentença recorrida.
Não fosse isso, tenho que a análise de tal questão por este Órgão Recursal também se impõe pela remessa necessária.
Dito isso, relembro que na sentença recorrida o eminente magistrado de 1º grau acolheu a exceção de pré executividade oposta pela apelada ES TRANSPORTES EIRELI e, reconhecendo a nulidade dos títulos executivos cobrados, julgou extinta a execução sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV do CPC.
Transcrevo, por oportuno, o seguinte excerto da sentença recorrida:
[...] analisando os autos do processo, no que concerne ao auto de infração nº2.075.719-8 que, deu origem a CDA 06135 d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Cariacica (ES) concedeu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito em tela, o que foi confirmado na sentença.

Registra-se que ao proferir sentença nos autos da Ação Anulatória 0019298-84.2016.8.08.0012, foi declarada a nulidade do Auto de Infração nº 2.075.719-8, o qual resultou na CDA n.º 06135, sendo a referida decisão mantida em segunda instância pelo TJ/ES.

Do cotejo dos autos, vejo que o excipiente se incumbiu de seu ônus probatório, ou seja, trouxe à baila a existência de fato extintivo do direito do exequente (artigo 373, II do NCPC), qual seja, a inexigibilidade da CDA em virtude da propositura da execução fiscal em data posterior à decisão proferida em ação anulatória ordenando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários contido na CDA nº 06135/2016.

Cumpre asseverar que, dos documentos juntados pelo excipiente Id ́s. 3195503 e 3195504 é possível aferir, de plano, que a exigibilidade dos créditos tributários materializados na CDA nº06135/2016 foram declarados nulos e encontram-se com a sua exigibilidade suspensa.

Quanto ao Auto de Infração 2.075.726-4, oriundo do processo administrativo 53187903, que deu origem a CDA n.º 6572/2016, incontroverso nos autos que o mesmo foi quitado integralmente pela excipiente
[...]
Irresignado, o apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em síntese, que: I) em relação à CDA nº.06135/2016, a propositura desta execução fiscal se deu anteriormente à decisão proferida na ação anulatória que determinou a suspensão da exigibilidade daquele crédito tributário; e II) no que tange à CDA nº.06572/2016, a quitação do débito se deu após a propositura desta execução fiscal, o que enseja a extinção do feito com julgamento do mérito, nos termos dos arts. 924, III, 925 e 771 parágrafo único do CPC.
Em que pese a irresignação do apelante, entendo que a sentença deve ser mantida, e explico.
Com relação à CDA nº 6135/16, a jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.
Cito, por todos, o seguinte aresto do STJ:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTÁRIO. AJUIZAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR À DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta. Precedentes: REsp 1.140.956/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, Dje 03/12/2010; REsp 1.712.954/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 22/11/2018. 2. Na hipótese, o acórdão recorrido expressamente afirmou que quando fora ajuizada a execução fiscal vigorava a causa (tutela antecipada) que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, sendo assim não havia interesse processual para o ajuizamento da execução fiscal, sendo acertada a decisão que determinou a extinção do feito conforme a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1731423/PA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)
No caso dos autos, é incontroverso, em relação à CDA nº 6135/16, que, quando foi ajuizada a execução fiscal vigorava a causa (tutela antecipada) que suspendeu a exigibilidade do referido crédito tributário, sendo acertada a sentença que determinou a extinção do feito.
No que tange à CDA nº 6572/16, o apelante afirma que, no curso do processo, a apelada promoveu a quitação extrajudicial do débito tributário correspondente, ocasionado, portanto, a perda superveniente de seu interesse processual, sendo acertada também a sentença neste ponto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo voluntário e, em remessa necessária, CONFIRMO a sentença de 1º grau.

É como voto.
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA
Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000244-74.2017.8.08.0024
REMETENTE: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA
APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADA: ES TRANSPORTES EIRELI
RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - EXECUÇAO FISCAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO POR MEIO DE DECISÃO LIMINAR EM AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA EM DATA ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – QUITAÇÃO DO DÉBITO NO CURSO DA AÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
I. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito exequendo no bojo de ação anulatória ajuizada anteriormente à execução fiscal têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.
II. Se no curso do processo o contribuinte promove a quitação extrajudicial do débito tributário cobrado, há perda superveniente do interesse processual do Fisco, devendo o processo ser extinto.
III. Recurso improvido. Sentença confirmada em remessa necessária.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.